Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc. À vista da possibilidade de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por cada uma das partes (ids 18168384 e 18225213), e para evitar alegações futuras de nulidade processual, intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as respostas no prazo legal. Publique-se. Intime-se.